Tribunal: TJMT
Processo: 0014103-33.2017.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014103-33.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DARIO CARNEIRO AGUIAR (VÍTIMA), GILBERTO DIVINO DE ALMEIDA - CPF: 050.237.051-37 (APELADO), SIDNEIA FERNANDA PEREIRA - CPF: 020.870.461-23 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), SIDNEIA FERNANDA PEREIRA - CPF: 020.870.461-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GILBERTO DIVINO DE ALMEIDA - CPF: 050.237.051-37 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DEFENSIVO E PROVEU O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR –
1.

PRELIMINAR DEFENSIVA
: NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – REJEIÇÃO – CARÁTER RECOMENDATÓRIO DO ART. 226 DO CPP –
MERA IRREGULARIDADE QUE NÃO NULIFICA A PROVA
– ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 29 DA TCCR/TJMT –
MÉRITO
:
2.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL: CONDENAÇÃO DO RÉU COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ART. 244-B DO ECA – PROCEDÊNCIA – DELITO DE NATUREZA FORMAL QUE NECESSITA, TÃO SOMENTE, DA ATUAÇÃO DO MENOR – RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DO CRIME UMA ÚNICA VEZ – INCIDÊNCIA DO CONCURSO FORMAL ENTRE AS AÇÕES ILÍCITAS – AUSÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS –
3.
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA: ABSOLVIÇÃO DA INFRAÇÃO PATRIMONIAL, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO CABIMENTO – FARTAS PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA E AO ELEMENTO SUBJETIVO –
4.
PRESQUESTIONAMENTO –
APELO MINISTERIAL PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO
.

1.
Incabível falar-se em nulidade processual em razão do reconhecimento do réu ter sido realizado sem a observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, pois, trata-se de mera irregularidade que não tem o condão de invalidar a prova, a teor do entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça e da jurisprudência uniformizada deste e. Tribunal de Justiça no Enunciado Orientativo n.º 29 da TCCR, evidenciando o caráter recomendatório do mencionado dispositivo;

2.
Admissível a prolação de édito condenatório em desfavor do denunciado pela prática do crime de corrupção de menor, quando demonstrada a participação de adolescentes no evento delituoso por meio de provas colhidas durante a audiência de instrução e julgamento, pouco importando a existência da efetiva deturpação da índole dos inimputáveis, pois, de acordo com o reiterado entendimento jurisprudencial sobre o tema, trata-se de infração de natureza formal, cujo cometimento da hipótese foi efetivamente comprovado;

3.
Descabe acolher o pleito absolutório do delito patrimonial, pois a materialidade e a autoria se apresentam delineadas nos autos por meio da confissão dos comparsas inimputáveis perante a autoridade policial e em juízo, corroboradas que estão pelos depoimentos judiciais da vítima, do investigador de polícia que diligenciaram na ocorrência, implicando o insurgente no evento ilícito;

4
. Integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais e constitucionais prequestionados em razões recursais.

R E L A T Ó R I O

APELANTE (S)

MINISTÉRIO PÚBLICO

GILBERTO DIVINO DE ALMEIDA

APELADO (S)

GILBERTO DIVINO DE ALMEIDA

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e por
GILBERTO DIVINO DE ALMEIDA
, c
ontra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT nos autos da ação penal nº. 14103-33.2017.811.0002 (Código 500657),
na qual o acusado
foi
absolvido
do crime de corrupção de menor, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e
condenado
pela prática
do crime previsto no art. 157, §2.º, inciso II, do Código Penal
, à reprimenda de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, no regime
semiaberto
e pagamento de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, unitariamente fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
, nas razões
recursais disponíveis nos documentos digitais de ID 30878962 e ID 30878963,
postula a
condenação
de
Gilberto Divino de Almeida

nas sanções do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
, ao argumento de que há robustos elementos probatórios evidenciando a participação de inimputáveis no deslinde do fato e, por se tratar de delito de natureza formal, faz-se prescindível comprovar a sua efetiva corrupção.

Lado outro, através das razões recursais de ID 30881530,
GILBERTO DIVINO DE ALMEIDA
,
sustenta
preliminarmente
, a nulidade
do reconhecimento fotográfico
realizado de modo diverso àquele previsto no art. 226 do Código de Processo Penal. No
mérito
,
almeja sua
absolvição
, com fulcro no aforismo
in dubio pro reo,
haja vista a negativa de autoria aliada a fragilidade da prova testemunhal.
Ao final,
prequestiona

os artigos 6º, inciso VI, 226 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal.

As c
ontrarrazões das partes são vistas nos documentos digitais de ID
30881526 e ID 30881531
, nas quais pugnam pelo desprovimento dos apelos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer escrito juntado aos autos eletrônicos sob os ID 31846950, opina pelo
desprovimento
do recurso defensivo e pelo
provimento
do apelo ministerial, consignando a suficiência probatória apta a condenação do réu pelo delito de corrupção de menor.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL

ARGUIDA PELA DEFESA
:
OFENSA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que tinham
legitimidade
para fazê-los, e, em sendo as medidas
adequadas
e
necessárias
ao alcance dos objetivos perseguidos, deles
CONHEÇO.

Como relatado, a primeira questão trazida ao debate
pela i. defesa se refere à
nulidade do reconhecimento fotográfico
realizado na fase inquisitorial, pois contrário às diretrizes previstas no art. 226, inciso II, do Código de Processo Penal.

Nesse
aspecto, deflui dos autos que, após a atuação policial que deu ensejo à ação penal correlata a este apelo, os inimputáveis (à época do fato)
Jacson Jean da Silva Rodrigues
,
Welton Silva de Paula
e
Igor Paulo Taques Pereira de Figueiredo
teriam apontado
GILBERTO
como comparsa na empreitada criminosa e, posteriormente, a vítima
Dario Carneiro Aguiar
reconheceu por fotografia o apelante GILBERTO DIVINO DE ALMEIDA, como um dos indivíduos que praticou o roubo majorado.

Por esse ângulo,
a defesa alega que o referido ato não avançou ao reconhecimento pessoal, razão pela qual deve ser declarado nulo. Todavia, a teor do pacífico entendimento jurisprudencial sobre o tema,
a tese não faz
jus
à acolhida
.

Conquanto o apelante sustente a imprestabilidade do reconhecimento efetivado em desconformidade com as disposições insculpidas no art. 226 do Código de Processo Penal, pois limitado à apresentação de fotografias, sem que fossem apresentados outros indivíduos com compleições físicas análogas, tem-se que a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que a referida prescrição constitui
recomendação legal
e não exigência insuperável, de forma que sua inobservância
não enseja a invalidade do ato
.

Entende-se que o aludido reconhecimento pode, perfeitamente, ser feito através de fotografias, apresentadas num primeiro momento como elemento indiciário, e constitui elemento de convicção idôneo, podendo ser valorado pelo julgador como prova da autoria delitiva, notadamente
quando ratificado em juízo e amparado em outros elementos probatórios que o reforcem, a exemplo das circunstâncias nas quais se deu a apreensão dos menores de idade ou outras nuances do caso concreto, que permitam afastar a mínima dúvida quanto à identificação do agente.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça uniformizou sua jurisprudência com a edição do
Enunciado Orientativo n.º 29
, no compasso do entendimento firmado no colendo Superior Tribunal de Justiça:

“ [...] 1. O reconhecimento fotográfico do suposto autor do delito, realizado pela vítima ou por testemunhas, na presença da autoridade, configura meio de prova atípico amplamente aceito pela doutrina e pela jurisprudência, não havendo que se falar em nulidade da prova produzida sem a observância do procedimento descrito no art. 226 do Código de Processo Penal, ainda mais quando a pessoa a ser reconhecida se encontra foragida, impossibilitando a realização de seu reconhecimento pessoal segundo as formalidades legais. [...].”
(STJ – RHC 111.676/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 30/08/2019)

Não bastasse o confronto da pretensão defensiva com o referido entendimento jurisprudencial, cumpre destacar nesta análise preliminar que peculiaridades efetivamente permearam o caso
sub judice
, notadamente a ausência do apelante quando do flagrante; ponderando-se ainda a citação tardia do ora apelante [passados quase

um ano e meio da data dos fatos], a justificar a impossibilidade,
in casu
, da realização do reconhecimento pessoal do apelante segundo as formalidades legais.

Feitas tais ponderação, cumpre
rejeitar a preliminar de nulidade
.

É como voto.

VOTO –
MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Extrai-se da exordial acusatória que no dia
13/07/2016
, por volta das 22h15, em via pública, Rodovia Mário Andreazza, na cidade de Várzea Grande-MT, o denunciado
GILBERTO DIVINO DE ALMEIDA
, agindo em comunhão de desígnios e previamente ajustado com os adolescentes
Jacson Jean da Silva Rodrigues
,
Welton Silva de Paula
e
Igor Paulo Taques Pereira Figueiredo
, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo (não apreendida), subtraiu um aparelho celular, uma carteira com cartões bancários e documentos pessoais, além do valor de R$220,00 (duzentos e vinte reais), pertencentes à vítima
Dario Carneiro Aguiar
.

Apurou-se que o increpado e os adolescentes, com intenção de praticar assaltos, se embrenharam no matagal à margem da rodovia e lá permaneceram, aguardando a passagem de uma vítima. Por volta das 22h15, Dario trafegava com sua motocicleta, instante em que o denunciado, com arma de fogo em punho, invadiu a pista e bloqueou a passagem da vítima, anunciando assalto. Nesse ínterim, os menores de idade se aproximaram e cercaram Dario, ao passo que o increpado permaneceu mantendo o ofendido sob a mira da arma; sendo então recolhidos os pertences da vítima e efetivada a fuga dos assaltantes (ID 30875971).

Resumido os fatos, passo, pois, à análise das teses acusatórias e defensivas.

I –
DO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

Conforme relatado, o órgão acusatório busca a condenação de
GILBERTO DIVINO DE ALMEIDA
pela prática do crime de corrupção de menor, pois, sobejamente demonstradas as elementares do tipo penal.

De fato, não há dúvidas quanto à
existência do crime
, haja vista a portaria de instauração do inquérito policial (ID 30875972); boletim de ocorrência nº. 2016.216874 (ID 30875973) e termos de declaração dos adolescentes em sede policial (ID 30875979 e ID 30875980), comprovando que na data do fato (13/07/2016), os três eram menores de idade; tampouco em relação à
autoria delitiva
, na medida em que as provas testemunhais demonstraram a participação dos inimputáveis na empreitada criminosa.

Não bastasse, os adolescentes
Welton
,
Jacson Jean
e
Igor Paulo
confessaram para a autoridade policial o cometimento da infração, assim como a participação do acusado no roubo majorado (ID 30875979 e ID 30875980), indo ao encontro dos relatos prestados pela vítima e pelo investigador de polícia (Relatório de mídias, ID 30881532).

Tais pontos não foram negados pela autoridade judiciária que, ao apreciar o delito patrimonial, concluiu que
“...o réu Gilberto estava na companhia de outras três pessoas”
(sic. ID 30878959 – p. 3) e
“...Só o fato de ter havido a ação conjunta do réu com outros adolescentes ...”
(sic. ID 30878959 – p. 4). Entretanto, no seu entender, tal circunstância é insuficiente para amparar o édito condenatório, pois, para tanto, na sua intelecção, faz-se necessária a demonstração da degeneração do menor.

Aí está o ponto da controvérsia!

Com o devido respeito aos argumentos colacionados pelo juiz sentenciante, é inconteste que a hipótese delitiva em questão tipifica crime de
natureza formal e de perigo abstrato
, o qual se consuma independentemente da comprovação da deturpação moral gerada nos adolescentes em decorrência da conduta do réu. Significa dizer, em outras palavras, que é prescindível a prova efetiva acerca da corrupção do menor (se eram degenerados, ou não, quando da prática do delito), sendo suficiente, para a sua configuração, apenas que seja explicitada a participação no delito do sujeito penalmente inimputável na companhia do maior imputável, nos termos da Súmula 500 do c. Superior Tribunal de Justiça.

A intenção do legislador foi justamente tutelar a integridade moral das crianças e dos adolescentes, visando impedir que adultos se aproveitem de sua relativa incapacidade de discernimento intelectual para introduzi-los no cometimento de ilícitos penais. E, justamente por isso é que o Superior Tribunal de Justiça, em reiterados julgados, tem reconhecido a responsabilidade criminal do imputável que, por qualquer razão, envolve menores na prática de crimes, pois, como cidadão possui o dever de transmitir condutas e valores idôneos para o desenvolvimento daquele, abstendo-se de desviar a personalidade ou consolidar a má formação inimputável que já está marginalizado.

A ilustrar tal raciocínio, colaciono julgados desta eg. Câmara Criminal,
in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENOR – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – 1)
RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO DOS APELADOS PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR – ACOLHIMENTO – DELITO DE NATUREZA FORMAL – PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE –ENUNCIADO DA SÚMULA 500 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO
- 2) (...). 1 –
Comprovada a participação do adolescente na prática do delito patrimonial cometido pelos réus, deve a pretensão formulada pelo Ministério Público ser provida para condenar os recorridos pela prática do crime do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, por se tratar o crime de delito formal, sob a exegese do enunciado da Súmula 500 do STJ
. 2 – (...)”.
(N.U 0021446-80.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/08/2019, publicado no DJE 22/08/2019) – destaquei.

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO CONTRA O PATRIMÔNIO E ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – 1. (...) – 2.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO DOS SENTENCIADOS, TAMBÉM, PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 244-B DA LEI N. 8.069/90 – POSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS SEGUROS E COERENTES DAS TESTEMUNHAS – EFETIVA PARTICIPAÇÃO DO MENOR NA PRÁTICA DE CRIME – DELITO DE NATUREZA FORMAL – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA SUA EFETIVA CORRUPÇÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 500 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– 3. APELOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS E MINISTERIAL PROVIDO. 1. (...). 2.
Restando comprovada a efetiva participação de adolescente na prática de crime, não se pode falar em absolvição do imputável em relação ao crime de corrupção de menor, descrito art. 244-B da Lei n. 8.069/90, tendo em vista que o referido delito possui natureza formal e se consuma independentemente de prova da efetiva e posterior corrupção
. 3. Apelos defensivos desprovidos e ministerial provido”.
(N.U 0007645-68.2015.8.11.0002, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 08/02/2019) – destaquei.

Desta feita, satisfatoriamente demonstrada a participação de
Jacson Jean da Silva Rodrigues, Welton Silva de Paula
e
Igor Paulo Taques Pereira de Figueiredo

no delito patrimonial cometido pelo réu,
ACOLHO

a pretensão formulada pelo
Ministério Público
e
CONDENO
GILBERTO DIVINO DE ALMEIDA
pela prática do crime do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

II –
DO RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA

Alega a defesa do apelante
GILBERTO
que não há prova robusta do seu envolvimento no crime, motivo pelo qual busca a absolvição do delito de roubo majorado. Contudo, cotejando o acervo probatório, conclui-se que o pleito não merece prosperar.

A
materialidade do delito
pelo qual o ora apelante foi condenado se apresenta devidamente comprovada por meio da portaria de instauração do inquérito policial (ID 30875972); boletim de ocorrência nº. 2016.216874 (ID 30875973); termo de exibição e apreensão (ID 30875978); termo de entrega (ID 30875978); relatório policial (ID 30875982 e ID 30875983); bem como dos depoimentos colhidos na Delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria
,
nota-se a presença de provas suficientemente aptas a implicar o recorrente

GILBERTO DIVINO DE ALMEIDA
na empreitada delitiva e respaldar a sua condenação.

O apelante, inquirido apenas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
negou
a autoria do roubo majorado, assim como sustentou que conhece os adolescentes apenas de vista, sem qualquer vínculo de amizade (relatório de mídias, ID 30881532). No entanto, os coautores – inimputáveis à época do fato –,
Jacson Jean da Silva Rodrigues
,
Welton Silva de Paula
e
Igor Paulo Taques Pereira de Figueiredo
, na fase policial,
confessaram
participação no delito de roubo praticado juntamente com o imputável
Gilberto
(ID 30875979 e ID 30875980); ao passo que em juízo, confessaram a prática delitiva, isentaram a atuação do apelante no assalto, atribuindo ao “quarto” elemento/comparsa a alcunha de “Cesinha” (indivíduo desconhecido nos autos) (relatório de mídias, ID 30881532).

Em juízo, a vítima
Dario Carneiro Aguiar
, narrou com riqueza de detalhes a ação delituosa perpetrada pelo apelante e seus comparsas inimputáveis. Discorreu que no fatídico dia, por volta das 22h00, conduzia sua motocicleta quando de repente quatro elementos saíram do matagal e foram em sua direção, ocasionando sua queda. Nesse ínterim, avistou dois assaltantes portando armas de fogo, sendo então anunciado o assalto, lhes entregue a mochila e na sequência os meliantes empreenderam fuga. Após a subtração da
res
, acionou a polícia, a qual iniciou as investigações que culminaram na localização do seu aparelho celular na posse de uma receptadora, bem como na identificação dos assaltantes e qualificação do ora acusado. Ao final, ratificou o reconhecimento de
Gilberto Divino de Almeida
como um dos autores do crime de roubo (relatório de mídias, ID 30881532).

O investigador de polícia
Waldemar Castro Alves Cunha
, na fase judicial, embora não tenha participado da prisão do acusado
Gilberto
, pontuou que após a localização do aparelho celular da vítima com
Sidnéia
(receptadora), foi possível identificar os outros elementos,
Jacson
,
Welton
e
Igor
, os quais confessaram o cometimento do roubo e participação de
Gilberto
, que não foi localizado durante o período de investigação (relatório de mídias, ID 30881532).

Na hipótese, as confissões judiciais dos adolescentes além de coesas e harmônicas com os relatos extrajudiciais, mostra-se ainda em
plena consonância com os depoimentos da vítima Dario Carneiro Aguiar
,
no que tange ao
modus operandi
utilizado para a perpetração do delito
,
e com as declarações do agente de segurança pública que diligenciou na ocorrência
, policial civil
Waldemar Castro
, tudo a conferir mais verossimilhança ainda à participação do sobredito apelante no assalto.

Mesmo porque, a teor da regra insculpida no
art. 197 do Código de Processo Penal
,
“
o valor da confissão
se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova, e
para a sua apreciação o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância
”
.

Além disso, é de se notar que
o fato de alguma testemunha se tratar de agente da segurança pública que participou do deslinde da ocorrência não afasta a credibilidade e tampouco a idoneidade de suas declarações, máxime quando o depoimento está em consonância com as demais provas dos autos, consoante já assentou a Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício ao editar, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n.º 08,
in verbis:

“08.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015 Disponibilizado no DJE n.º 9998, de 11/04/2017)

– Negritei.

Assim, a partir da análise concatenada do conjunto probatório,
e à luz do princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, concluo que as provas produzidas em ambas as fases da persecução criminal, destarte, em observância à regra do art. 155 do Código de Processo Penal, denotam satisfatoriamente a autoria do apelante
GILBERTO DIVINO DE ALMEIDA
, não havendo falar em absolvição por falta de provas, tal qual se pretende.

Em caso análogo aos autos, assim decidiu essa eg. Corte,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO TENTADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – ALEGADA A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS MILITARES E COM A CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A frágil e inverossímil negativa de autoria sustentada pelo réu em juízo não é suficiente para infirmar
o veredicto condenatório quando este se ampara na firme e coerente palavra da vítima, harmônica não apenas com as declarações prestadas por policiais em ambas as etapas da persecução penal, mas também com a própria confissão extrajudicial do acusado
.
(N.U 0009004-30.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 22/11/2019) – destaquei.

Logo,
mantenho o desfecho condenatório.

E quanto a alegação prévia e análise pelo órgão julgador
a quo
da matéria de interesse do recorrente
Gilberto
, na hipótese, os
artigos 6º, inciso VI, 226 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal
,
“(...) Desnecessário o prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais invocados, sobretudo se o decisum mostra-se hábil a arredar as insurgências expostas nas razões do apelo defensivo”
. (TJMT, Ap 95782/2017, DES.JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 21/11/2017). Logo, verifico que toda a legislação infraconstitucional e constitucional discutida nas razões do apelo foi observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionada.

III –
DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA

Por fim, em razão do acolhimento da pretensão ministerial [para reconhecer a prática do crime do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente] e do afastamento do pleito defensivo, cabível a materialização da sanção definitiva a
GILBERTO DIVINO DE ALMEIDA
, mediante a escolha do concurso a incidir entre as infrações pelas quais foi condenado.

Nessa senda, apesar do Ministério Público pleitear nas razões recursais tão somente a condenação por corrupção de menor, sem mencionar pedido quanto ao concurso de crimes, nota-se que a intenção do apelante era perpetrar apenas a subtração, entretanto, para dinamizar a empreitada delitiva e lograr sucesso, contou com o auxílio de comparsas, evidenciando que por meio de uma só ação obteve mais de um resultado. Ausente, assim, elemento subjetivo autônomo para praticar o crime de corrupção de menor, sendo essa consequência um desdobramento da sua intenção primeva, isto é, a obtenção de lucro fácil.

De acordo com o entendimento doutrinário e jurisprudencial, na hipótese em que o agente produz duas ações ilícitas, sem o desígnio de praticá-las de forma autônoma, incide a regra do
concurso formal
heterogêneo perfeito ou próprio,
in verbis
:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO EVIDENCIADA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRIMENTO DO VÍCIO.
CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. OCORRÊNCIA NA HIPÓTESE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS E DE PLURALIDADE DE CONDUTAS. CONCURSO FORMAL
. RECONHECIMENTO QUE PRESCINDE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. (...). 2.
O crime de corrupção de menor foi cometido no mesmo contexto fático e momento da prática do crime de roubo, razão pela qual se mostra mais correto o reconhecimento do concurso formal de crimes, uma vez que não restou demonstrada, de forma concreta, a autonomia das condutas ou a precedência de uma em relação à outra. Infere-se no caso que, mediante uma única ação, o paciente praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial. Sendo assim, de rigor o reconhecimento do concurso formal
. (...)”.
(STJ. AgRg no HC 532029/SP. Rel. Min. RIBEIRO DANTAS. Quinta Turma. Julgamento 04/02/2020. DJe 13/02/2020) – destaquei.

Desta feita, no caso em exame, reconheço que houve concurso formal entre os delitos narrados na denúncia e, com fulcro no Enunciado Orientativo n.º 35 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, aprovado à unanimidade pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício, aplico a fração mínima prevista no art. 70 do Código Penal sobre a maior reprimenda estabelecida para o apelante [5 anos e 4 quatro meses de reclusão], reajustando-lhe a
PENA DEFINITIVA
para
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, permanecendo incólumes a quantidade de dias-multa arbitrados na origem, ou seja, 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, assim como o seu respectivo valor unitário e o regime inicial de cumprimento da sanção.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
defesa e, de outro lado, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
nos
autos da Ação Penal n.º 14103-33.2017.811.0002 – Código 500657, oriunda da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT, para
condenar

Gilberto Divino de Almeida
como incurso na sanção do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, à pena de
1 (um) ano de reclusão, reconhecendo entre essa infração e o delito patrimonial o concurso formal, com incidência da fração mínima, totalizando a reprimenda definitiva de
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
54 (cinquenta e quatro) dias-multa
, cada qual à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Porquanto efetuada a majoração da reprimenda outrora imposta ao sentenciado,
oficie-se com urgência
o d. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Várzea Grande/MT, comunicando-lhe do teor desta decisão colegiada, e para que tome as providências cabíveis quanto à readequação do cálculo de pena do acusado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020